Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-75.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019632-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 956.062.202-10 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADAO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 620.940.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÔNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

02.

Na espécie, o contexto fático denota que o paciente, em tese, após praticar agressões físicas contra seu irmão, foi até a sua residência para pegar uma arma branca e, minutos depois, retornou ao local do conflito, a fim de prosseguir com o seu
animus necandi
, consumando o delito de homicídio qualificado, do qual, inclusive, não demonstrou arrependimento em interrogatório policial
.

03.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

04.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente
Carlos Pereira Rodrigues
.

Em resumo, o paciente, na data de 01/10/2023, teria praticado, mediante golpes de arma branca, o delito de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima em desfavor de seu irmão.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Posteriormente, a indigitada autoridade coatora proferiu decisão de pronúncia, pelo crime disposto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, e, no referido ato, manteve a prisão preventiva do paciente, “
por entender que ainda se encontram presentes os fundamentos de (i) periculosidade em concreto, em virtude da gravidade da conduta perpetrada contra o próprio irmão (modus operandi)
” (id. 227213666).

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para manter a prisão preventiva, uma vez que o paciente possui bons predicados pessoais. Além disso, sustenta a aplicação do princípio da presunção de inocência e da homogeneidade.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 228537190).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 230391651).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 232334157).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 01/10/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que teria incorrido na prática, em tese,
do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia, disponível nos autos de origem, as seguintes circunstâncias fáticas do delito atribuído ao paciente:

[...] “De acordo com o apurado, a vítima Adão e o denunciado CARLOS eram irmãos e moravam um ao lado do outro, num conjunto de quitinetes de propriedade de um outro irmão deles (Sérgio). Enquanto Adão era muito responsável e pessoa bem relacionada, o irmão e denunciado fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas. No dia dos fatos o denunciado, desde a madrugada, estava afundado na bebida alcoólica (pinga), até que, na parte da tarde, começou, como de costume, a humilhar e a proferir agressões verbais contra sua companheira (Maria Antônia, vulgo Rosa), além de a ter expulsado da quitinete em que residiam. Diante da situação, vendo o estado alterado do companheiro, Rosa pegou uma mala com roupas e foi para a casa da sobrinha dos envolvidos, que residia em outra quitinete, mas no mesmo terreno (Patrícia).
De se ver que todas as ofensas e palavrões proferidos pelo denunciado foram presenciados pela vítima Adão e sua convivente Daiane, porém não interferiram, já que era comum este tipo de baixaria da parte de CARLOS
. Ali por volta das 20h00, Adão e Daiane saíram para ir a um aniversário. Ocorre que, quando ainda estavam próximos, Rosa enviou um whatsapp para sua concunhada Daiane, pedindo ajuda, pois CARLOS estava ensandecido e quebrando tudo, no que ambos retornaram para casa.
No local, Adão repreendeu o irmão, dizendo a ele que parasse de brigar com Rosa. Ato contínuo, CARLOS saiu de casa e, transtornado que estava, voltou toda a sua fúria contra o irmão Adão, xingando-o de filho da puta, vagabundo, dentre outras ofensas, o que acabou levando ambos a entrarem em vias de fato
. Cessado o entrevero, CARLOS voltou para dentro de sua casa, enquanto que Adão ficou do lado de fora, ligando para seu irmão Sérgio, a fim de colocá-lo a par da situação.
Eis que, cerca de 5 minutos depois, CARLOS, desta vez armado com uma faca escondida na cintura, saiu da casa novamente e começou a desaforar Adão, procurando nova briga, pois sabia que Adão não aceitaria as ofensas por ele proferidas
. De fato, ao reagir e ir na direção de CARLOS para atingi-lo, a vítima Adão recebeu, do irmão, uma mortal facada no hemitórax esquerdo. Houve a tentativa de salvá-lo, mas faleceu ao dar entrada no hospital” [...]
.

Diante dessas circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, após homologar a prisão, o Juízo de origem decretou a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta, conforme se observa:

[...] “Impende destacar, que o autuado, em seu depoimento indicou que se tratava de uma discussão por motivo fútil, e que esse tipo de desentendimento seria recorrente na convivência entre os irmãos, tendo declarado não possuir arrependimento de sua conduta. Ademais, é possível evidenciar que a discussão teria evoluído para agressão física, quando então CARLOS teria se dirigido até sua residência, limpado o sangue de seu rosto e pego a faca utilizada para golpear ADÃO, na intenção de revidar a agressão sofrida. Assim, a despeito da suposta agressão sofrida pelo autuado, CARLOS dispôs de um momento fora do contexto delitivo, se ausentando do cenário da confusão, que poderia ter sido utilizado para demovê-lo da ideia de golpear seu irmão, mas não, ele prosseguiu, limpou o sangue do seu rosto e voltou para desferir o golpe de faca que acabou causando a morte do seu irmão, fala esta que foi repetida nesta audiência [...]
De igual forma, o periculum libertatis também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista a periculosidade social do autuado evidenciado pelo modus operandi do ato criminoso, já que teria ceifado a vida de seu irmão, com golpes de arma branca (faca), por motivo fútil, não tendo se dissuadido da ideia nem ao mesmo após se afastar do cenário da discussão, o que revela a gravidade concreta do delito, por causar tamanha intranquilidade social
” [...]
(id. 228170689).

Em sentença de pronúncia do paciente, restou mantida a medida segregatícia por ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Conforme a denúncia e decisão que decretou a medida segregatícia, as circunstâncias do caso concreto consistiram, inicialmente, em vias de fato entre o paciente e a vítima, pois esta teria intervido em um desentendimento provocado pelo acusado contra a sua companheira. Após cessada a briga, todavia, “
Carlos teria se dirigido até sua residência, limpado o sangue de seu rosto e pego a faca utilizada para golpear Adão, na intenção de revidar a agressão sofrida
”.

Nesse ponto, como bem salientado pelo Juízo de origem, “
a despeito da suposta agressão sofrida pelo autuado, Carlos dispôs de um momento fora do contexto delitivo, se ausentando do cenário da confusão, que poderia ter sido utilizado para demovê-lo da ideia de golpear seu irmão
”, o que, entretanto, não impediu o paciente de prosseguir, em tese, com o delito de homicídio qualificado.

Assim, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente.

Nota-se, então, que
o modus operandi
utilizado pelo paciente, do qual, a princípio, não demonstrou arrependimento, conforme exposto em seu interrogatório policial, sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ainda, a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, é incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024